Tribunal: TJDFT
Processo: 0728515-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728515-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RISEUDA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Riseuda Pereira da Silva contra decisão proferida em ação de conhecimento, em que o d. Juízo a quo negou provimento aos embargos de declaração opostos pela agravante (ID 67766722), mantendo a decisão de ID 63971386, a qual homologou o laudo pericial de ID 59933637 e determinou a conclusão dos autos para sentença. Alega a agravante, em síntese, que, intimadas as partes a se manifestarem quanto ao laudo pericial, apresentou impugnação, oportunidade em que pugnou pela intimação da perita para responder aos quesitos complementares formulados. Salienta, contudo, que a magistrado de primeiro grau, sem se atentar ao pleito, anotou conclusão para sentença, decisão esta que foi mantida mesmo após oposição de embargos de declaração. Argumenta que a decisão merece reparos, uma vez que, nos termos dos artigos 469 e 477, §1o e §2o, do Código de Processo Civil, é dever do perito esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida da parte. Discorre sobre a configuração do erro médico, a incapacidade da requerente, os danos estéticos por ela sofridos e o nexo causal. Acrescenta que a não determinação de prestação de esclarecimentos pela médica-perita resulta em claro cerceamento de defesa. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão vergastada. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 31324611 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Em que pesem as razões expendidas pela agravante, o presente recurso não merece ser conhecido. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Isso porque o Código de Processo Civil de 1973 permitia a interposição de inumeráveis recursos, prolongando indefinidamente o tempo de tramitação das ações, de modo que interpretações extensivas contrariam o escopo da lei. Sendo assim, no intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, não estando a decisão que homologa o laudo pericial elencada no rol do art. 1.015 do CPC. Aliás, a situação em comento não autoriza admitir o agravo de instrumento sequer sob a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do referido rol, porquanto não se vislumbra qualquer urgência (Tema 988/STJ)[1]. Mutatis mutandis, vale conferir o seguinte precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, CPC. DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, em razão do não enquadramento da decisão que indefere a produção de prova nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia - RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT- fixou a tese de que será admitida a interposição de agravo de instrumento, em hipóteses não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. In casu, o pronunciamento jurisdicional que indefere a produção de prova pericial não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento e tampouco se refere a questão urgente que tornaria inútil o questionamento por meio de recuso de Apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1230694, 07225528220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse contexto, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, uma vez que a decisão interlocutória em questão não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco há qualquer elemento apto a estabelecer uma situação de urgência cuja análise não possa ser postergada para eventual recurso de apelação. A propósito, não se olvida que o princípio da economia processual repele a prática de atos desnecessários e inúteis. Todavia, a economicidade não pode comprometer o due process of law, de sorte que o processo deve durar o tempo necessário e suficiente para cumprir seu fim, qual seja, a entrega de uma prestação jurisdicional justa e efetiva. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. [1] “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Brasília, 17 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora